Tribunal: TJSP
Processo: 2019742-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Desconsideração personalidade jurídica. Pedido formulado na petição inicial e ainda não apreciado. Impossibilidade de prosseguir a execução em relação aos sócios, enquanto pendente de julgamento o pedido de desconsideração.

Recurso a que se dá provimento.